Tribunal: TJDFT
Processo: 0739780-57.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739780-57.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO CLAYTON RODRIGUES PEIXOTO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Conforme se extrai dos autos, o Apelante requer a desistência do recurso (ID 79007489). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15, art. 998), homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator